Tribunal: TJMT
Processo: 1000056-09.2018.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000056-09.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), JUREMA ROSALINA BARCELLA - CPF: 951.354.481-87 (EMBARGANTE), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), SECRETÁRIO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO RECONHECIDO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – PRINCÍPIO DA ENCAMPAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA -

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - ERRO MATERIAL NO NOME DA IMPETRANTE – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Existindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhidos, para sanar o erro material no nome da parte impetrante.

2. Não há que se falar em aplicação da teoria da encampação quando há alteração modificação de competência para processamento do
mandamus
.

3.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JUREMA ROSALINA BARCELLA
contra acórdão proferido no julgamento do Agravo Interno que, por unanimidade, mantiveram a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial e denegou a ordem vindicada ao fundamento de falta de legitimação passiva do
SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO
para responder pelo ato impugnado.

Alega o Embargante a ocorrência de omissão no julgamento, uma vez que se “considerarmos que o Secretário Adjunto da Receita Pública é a autoridade coatora, temos que considerar que este diretamente vinculado ao Secretário de Fazenda, sendo este último o superior hierárquico daquele, e que detém poderes para corrigir a ilegalidade”.

Assevera que deveria ser aplicada a teoria da encampação, uma vez que entre o Secretário de Fazenda e o Secretário Adjunto da Receita Pública, ocorre vinculo hierárquico e não há modificação da competência.

Argumenta, também o erro material no voto condutor, posto que constou nome da parte Impetrante como Greycy Kelly Lopes e o correto seria Jurema Rosalina Barcella.

Desse modo, requer o provimento dos presentes embargos de declaração para sanar a omissão e o erro material apontado, bem como para fins de prequestionamento.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração em face do acórdão proferido no julgamento do Agravo Interno que, por unanimidade, mantiveram a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial e denegou a ordem vindicada ao fundamento de falta de legitimação passiva do
SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma o embargante que o acórdão apresenta omissão, posto que não foi aplicada a teoria da encampação, bem como em virtude do erro material no nome da Embargante.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão parcial ao embargante.

No caso, o voto condutor foi claro ao mencionar que o Secretário de Fazenda não pode ser considerado autoridade coatora, uma vez que não é ela que pratica o ato concreto, como se vê:

Assim, o servidor público que efetuou o lançamento do ITCD questionado neste mandamus deverá ser considerado como autoridade coatara, uma vez que ele que praticou o ato concreto, ou Secretário Adjunto de Receita Pública que possui a responsabilidade de gerir débitos fiscais inscritos ou não em dívida ativa, conforme explanado na decisão impugnada.

Ademais, é certo que o Secretário de Fazenda não pode ser considerado como autoridade coatora, já que na esfera fiscal a autoridade coatora não é aquela que despacha instruções para a arrecadação dos tributos, mas aquela que efetivamente pratica o ato concreto e tem o dever de responder pelo seu cumprimento.

No tocante a aplicação da teoria da encampação, é cediço que para sua aplicação é necessário estar presente, cumulativamente, três requisitos, quais sejam, existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal.

A propósito, o referido entendimento foi fixado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula nº 628,
in verbis
:

Súmula 628:
A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal.

No caso em tela, embora o secretário adjunto possua vínculo hierárquico com o Secretário de Estado,
é certo que não foram preenchidos os demais requisitos, isto é, manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas e ausência de modificação de competência
.

Ora, não houve manifestação da autoridade coatora a respeito do mérito do mandado de segurança, eis que a petição inicial foi indeferida e o Secretário de Estado sequer foi intimado para prestar as informações, apresentando apenas as contrarrazões em relação ao Agravo Interno interposto.

Além disso, a competência para análise do mandando de segurança em face do Secretário Adjunto é do juízo de primeiro grau e, por sua vez, do Secretário de Estado é de Tribunal de Justiça, nos termos do
artigo 17-B, a competência da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo,
in verbis
:

“Art. 17-B – Às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo competem:

I – Processar e julgar:

a) REVOGADO

b) os mandados de segurança singular e coletivo e o habeas data contra atos do Governador do Estado, da Mesa da Assembléia Legislativa, do Tribunal de contas e de seus membros, do Procurador-Geral da Justiça e respectivos Conselhos superiores, dos Secretários de Estado, Juiz de direito, Juiz Substituto, Procurador-Geral do Estado, Procurador-Geral da Defensoria Pública, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil, e seus respectivos Conselhos Superiores, Promotores de Justiça, do Juiz auditor, do Conselho da Justiça Militar e, excepcionalmente, das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis, em caso de teratologia.”

Ademais, de acordo com o art. 96, inciso I, alínea “g”, da Constituição do Estado de Mato Grosso (Redação dada pela Emenda Constitucional nº. 31/2004), compete privativamente ao Tribunal de Justiça, julgar originalmente mandado de segurança e o habeas data, contra atos do Governador do Estado, da Mesa da Assembléia Legislativa, do próprio Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, dos Secretários de Estado, do Procurador-Geral de Justiça, do Procurador-Geral do Estado e do Defensor Público Geral, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil.

Logo, não há que se falar em aplicação da teoria da encampação, uma vez que haverá modificação da competência para julgamento do ato impugnado, bem como não foi prestado as informações a respeito do mérito do mandado de segurança.

Partindo dessas premissas, percebe-se evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.
1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame.
(...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. (...)
Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide
. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Por fim, no tocante ao nome da Impetrante no voto, razão assiste ao Embargante, posto que houve erro material, uma vez que constou o nome da Impetrante como sendo “Greycy Kelly Lopes”.

Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração tão somente para corrigir o erro material constante no nome da Embargante, onde se lê “
GREYCY KELLY LOPES” passa a constar “JUREMA ROSALINA BARCELLA”
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020